Tribunal: TJSP
Processo: 1052573-38.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1052573-38.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CDR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e HUBERT IMOVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, é embargado FUNDAÇÃO MARY HARRIET
SPEERS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052573-38.2013.8.26.0100/50000
Embargtes: Cdr Engenharia e Serviços Ltda e HUBERT IMOVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA
Embargado: Fundação Mary Harriet Speers
COMARCA: São Paulo
VOTO 9.899
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Oposição
ao
julgamento virtual. Nulidade processual. Acolhimento.
Prosseguimento em sessão presencial. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelas autoras.
As demandantes, ora embargantes, alegaram que o
julgado é nulo, porquanto manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos pelas autoras
merecem acolhida.
Dispõe a Resolução no 772/2017 do e. TJSP:
“Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação.” [g.n.]
Todavia, a referida Resolução foi publicada em 10
de agosto de 2017, de modo que os recursos que foram distribuídos em
data anterior não podem seguir a regra prevista no artigo 1o do aludido
ato normativo.
Como consequência, o julgamento da apelação em
sessão permanente e virtual (fls. 687/690) se deu por equívoco.
Logo, é o caso de se reconhecer a nulidade do v.
acórdão, para que o recurso de apelação seja julgado em sessão
presencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, a fim de anular o v. acórdão, nos termos da
fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora